Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713717-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIS CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, RAMON DOS SANTOS MAIA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BARROS DE OLIVEIRA, LUCILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUCIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SCHMIDT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717852-60.2019.8.07.0001, afastou a existência de nulidade por falta de sentença, considerou preclusa a questão do arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, assim como aplicou as penalidades do artigo 523, §1° CPC. Narra que o Cumprimento de Sentença trata de cobrança indevida do falecido pai em desfavor de seu filho, ora agravante, o que somente foi permitido tendo em vista a presença do nome do de cujus em escritura pública, devido a acordo de composição de renda entre as partes. Sustenta que todos os atos após a decisão que determinou ao executado/agravante que apresentasse cópia dos autos do processo principal, sob pena de aceitar os valores apresentados pela parte exequente/agravada, são nulos, uma vez que não foi intimado. Destaca que no momento da interposição do agravo de instrumento, o agravante juntou cópia integral do processo originário. Ressalta que os Embargos de Declaração foram julgados sem que fosse intimado para apresentar contrarrazões. Aponta que o Ministério Público não teve conhecimento do feito, ainda que necessário diante do estado de saúde do falecido. Alega que os honorários em favor do seu patrono não foram arbitrados, o que deveria ter sido feito, dado que as duas partes tiveram ganhos e perdas, sucumbindo o exequente pela redução do valor cobrado após apresentação dos cálculos pela Contadoria, evidenciando o excesso de execução. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença desde a decisão no ID 445044330 dos autos originários. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada e, subsidiariamente, o afastamento das penalidades do artigo 523 §1o CPC. Preparo recolhido conforme apresentação do comprovante de pagamento no próprio texto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86615640 dos autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por intermédio da petição de ID 86470258, os herdeiros do exequente postulam seja reconsiderada a decisão retro, sob a alegação de que o Dr. João Ferreira dos Santos Filho, procurador do “de cujus”, não faz jus aos honorários advocatícios pleiteados neste feito. Por intermédio da petição de ID 86524473, o executado postula seja o feito chamado à ordem, alegando que não houve decisão terminativa acerca da impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, suscita nulidade do feito desde a decisão que homologou os cálculos, asseverando que não foi aberto prazo para pagamento voluntário do débito. É o relato. D E C I D O. De início, à Secretaria, CADASTRE-SE, como representantes dos Espólio, os herdeiros do exequente, indicados na petição de ID 85117641. Em seguida, INTIMEM-SE os representantes do Espólio, por meio da advogada peticionante no ID 85117641, para que regularizem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Passo à análise das alegações do executado formuladas no ID 86524473, acerca (a) da ausência de sentença julgando os denominados “embargos à execução”; (b) do arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado; e (c) do afastamento das penalidades previstas no § 1o, do art. 523, do CPC. Primeiramente, elucido ao executado que o presente feito consiste em cumprimento de sentença regido pelos arts. 523 ss., do CPC, espécie de execução cujo instrumento de exceção é a impugnação ao cumprimento, prevista no art. 525 do CPC, não embargos à execução, estes disciplinados pelos arts. 914 ss., do CPC. Dito isso, a defesa do executado declinada nestes autos (ID 42986624) é impugnação ao cumprimento de sentença e, tendo em vista a rejeição das alegações do devedor (ID 80730054), foi apreciada por decisão interlocutória, sem força terminativa, já que a fase processual do cumprimento de sentença deve prosseguir com os eventuais atos expropriatórios. Não há que se falar, portanto, em irregularidade ou falha processual passível de nulidade, em decorrência da ausência de sentença, pois o pronunciamento judicial adequado à espécie é a decisão interlocutória. No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, tenho que a questão foi atingida pela preclusão operada sobre a Decisão de ID 80730054, conforme certificado no ID 83626947. Assim, com fulcro no art. 507 do CPC, não procede o pedido do executado neste particular. Por fim, quanto ao afastamento das penalidades do § 1o, do art. 523, do CPC, depreende-se do texto legal que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 10% (dez por cento), conforme redação abaixo: Art. 523, § 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso em tela, a Decisão de ID 40743778 concedeu prazo ao executado para pagamento voluntário do débito que, diversamente, optou por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 42986624). Logo, a incidência das penalidades do § 1o, art. 523, do CPC, é medida que se impõe. Uma vez superadas as questões aventadas pelo executado, volto-me às alegações dos interessados apresentadas no ID 86470258, em que os herdeiros do exequente se insurgem quanto ao direito ao recebimento dos honorários advocatícios por parte do patrono do “de cujus”. Compulsando os autos e a cadeia procuratória anexada ao processo (IDs 38406294 e 40711490), não vislumbro, a princípio, irregularidade na pretensão do Dr. João Ferreira dos Santos Filho de perseguir as verbas honorárias que lhe cabem. Tenho, contudo, que eventual querela acerca da titularidade dessas verbas deverá ser solucionada em ação autônoma, a ser ajuizada pelas partes interessadas, não cabendo, nestes autos, pronunciamento judicial sobre esse tema. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados nos IDs 86470258 e 86524473. (destaquei) 1. PENALIDADES DO ARTIGO 523 §1o CPC O agravante aduz a configuração de nulidade processual em razão da falta de intimação sobre a decisão que determinou que a parte apresentasse cópia dos autos do processo principal, sob pena de aceitar os valores apresentados pela parte exequente/agravada. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (destaquei) O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Resta claro, pela análise dos artigos acima citados, que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios. Além disto, a interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão intimando o executado/agravante para que efetuasse o pagamento voluntário do débito, sob pena de aplicação de multa e honorários nos termos do artigo 523 §1o CPC (ID 40743778 dos autos originários). Em seguida, o executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em seguida (ID 42985898 dos autos originários). A impugnação foi analisada pela decisão de ID 44504330 (autos originários) nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada apresentou impugnação (ID 42986624), suscitando excesso de execução, ao argumento de que a parte exequente não apresentou demonstrativo do débito, indicando como valor que entende devido o valor de R$ 308.060,55 (trezentos e oito mil sessenta reais e cinquenta e cinco centavos). Ademais, pugna pela compensação com os valores que alude seriam devidos a si, porquanto teria realizado o pagamento integral das prestações do financiamento imobiliário, de modo caberia ao exequente arcar com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Resposta a impugnação no ID 44447654, oportunidade em que a parte exequente refuta as alegações apresentadas, defendendo a correção do valor do débito exequendo, bem como que os valores indicados para compensação não foram disciplinados no título executivo. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, vê-se que o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com memória de cálculo do débito, observando os requisitos do art. 524 do CPC, conforme ID 38406381. No mais, ressalto que a compensação constitui meio indireto de pagamento, incidente quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, caso em que as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368, do CC), exigindo-se que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (art. 369, do CC). “In casu”, almeja-se a compensação com alegado crédito que o executado teria em razão de supostamente ter arcado com o pagamento integral das prestações do financiamento imobiliário, de modo caberia ao exequente reembolsá-lo n o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Todavia, os mencionados valores não foram objeto do título executivo judicial firmado nos presentes autos. Para além disso, o efetivo pagamento e a contribuição de cada qual se mostra controverso, conforme indica a petição de ID 447654. Diante disso, não estão presentes os requisitos para a compensação, já que o indicado valor não se mostra certo, líquido e vencido, pelo que INDEFIRO o pedido de compensação formulado. Sobre o excesso de execução, tenho pelo envio dos autos à Contadoria para correta apuração do débito. Para tanto, deverá observar a condenação havida no Acórdão de ID 38406311. Em relação ao valor do imóvel, ressalto que não haverá rediscussão da matéria, porquanto já firma expressamente no v. Acórdão que “Registro que não houve impugnação quanto ao valor de venda do imóvel, assim, tem o autor direito a receber 25% (vinte e cinco por cento) do valor da venda do imóvel, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)” (ID 38406311, p. 11). Sobre os honorários, dever-se-á observar o valor fixado no Acórdão de ID 38406311 – R$ 3 mil (três mil reais) –, com acréscimo de 20% (vinte por cento) majorado pelo STJ (ID 38406320, pp. 15-18), bem como correção monetária, a partir de seu arbitramento, e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), a partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC). Tendo em vista que o presente cumprimento de sentença se processa em autos eletrônicos, caso a Contadoria indique como imprescindível para feitura dos cálculos a apresentação de documento(s) constante(s) nos autos do processo físico originário, caberá a parte EXECUTADA/IMPUGNANTE fazer o upload de cópia digitalizada dos documentos nestes autos eletrônicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Nessa hipótese, apresentados os documentos, em atenção ao princípio do contraditório, deverá a parte exequente ser intimada para manifestação, em igual prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, com posterior retorno dos autos à Contadoria Judicial. Preclusa esta Decisão, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria para apuração do débito conforme acima delineado. Vindo aos autos os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Havendo impugnação(ões), retornem os autos à Contadoria para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos. I. Em consulta processual dos autos originários, nota-se que essa decisão foi publicada em 17/09/20219, conforme devidamente certificado nos autos, não havendo que se falar em nulidade de todos os atos posteriores a essa decisão por falta de intimação do agravante. A respeito da falta de intimação para apresentar contrarrazões sobre os Embargos de Declaração (ID 88641939 dos autos originários) opostos pelo próprio agravante, verifica-se que esse recurso teve seu provimento negado em decisão no ID 88745172 (autos originários). Assim, nos moldes do artigo 1.023 §2o CPC, a decisão julgando os embargos somente exigiria a prévia intimação da parte embargada em caso de eventual acolhimento que implicasse em modificação da decisão embargada, o que não corresponde à hipótese em análise. Além disso, não caberia ao embargante, ora agravante, aventar a irregularidade em desfavor da parte embargada. No tocante à falta de intimação do Ministério Público para que tomasse conhecimento e interviesse no processo, cumpre destacar que tal alegação beira a má-fé processual, tendo em vista que como o próprio agravante afirma, existe apenas a suspeita de que o exequente falecido não poderia assinar procurações ou realizar atos em razão do acometimento da doença de Alzheimer, o que não se confunde com o reconhecimento do estado de incapacidade da parte. Dessa forma, inconcebível que se afaste a aplicação das penalidades do artigo 523 §1o CPC devido ao não pagamento voluntário, visto que o executado/agravante foi devidamente intimado para que efetuasse esse pagamento, e apenas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O agravante aponta ainda que é necessário o arbitramento de honorários em favor do seu patrono, dado que as duas partes tiveram ganhos e perdas, sucumbindo a parte exequente/agravada pela redução do valor cobrado após apresentação dos cálculos pela Contadoria, evidenciando o excesso de execução. Sem razão. A impugnação do executado/agravante foi rejeitada e os cálculos da Contadoria foram homologados pela decisão de ID 80730054 (autos originários), que precluiu em 11/02/2021 conforme certificado pelo juízo de origem (ID 83626947 dos autos originários). Da referida decisão não foi interposto recurso. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, inadmissível que o agravante requeira o arbitramento de honorários, levando em consideração que essa alegação está preclusa em razão da preclusão da decisão homologatória dos cálculos. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2021 20:25:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador